Tribunal: TJMT
Processo: 0011323-13.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011323-13.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA ARRUDA - CPF: 023.885.831-60 (APELANTE), DEOLINDA BALBINO DA CONCEICAO - CPF: 979.308.491-04 (VÍTIMA), GABRIELA BALBINO CONCEICAO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – INCONFORMISMO COM A DOSIMETRIA DA PENA – COLIMA O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR COM O AFASTAMENTO DA CENSURA APLICADA À CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – EXIGÊNCIA DE MAIOR GRAU DE CENSURABILIDADE –
PRETENDE A
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – COMPENSAÇÃO DE AGRAVANTE E ATENUANTE DE IDÊNTICO VALOR –

APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A fixação da reprimenda basilar

necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), de modo que ecoa legítima a majoração, a título de culpabilidade, em face d
o

modus operandi

empregado
pelo acusado que
, diante do execrável emprego de chutes, pontapés e socos contra a ofendida, “
demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
.”
(HC 548.892/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/02/2020)

A agravante da reincidência deve compensar-se com a atenuante da confissão, não havendo falar-se de preponderância daquela sobre esta, pois, conforme remansosa jurisprudência pátria,
“o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria”
(HC 531.187/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal manejado por

Bruno da Silva Arruda

pretendendo a reforma da decisão do juízo “a quo” que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime capitulado no art. 157,
caput
, do Estatuto Penal.

Insurgindo-se estritamente contra a sanção penal, almeja a Defesa

o redimensionamento da primeira e segunda fases dosimétricas, à luz da inidoneidade da fundamentação empregada à circunstância judicial da culpabilidade. Na sequência, pretende a compensação entre a agravante alusiva à reincidência e a atenuante referente à confissão espontânea (id. 29694958).

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada (id.29694959).

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo (id. 36007493).

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que no dia 07 de agosto de 2019, por volta das 23 horas, na Rua Alcides Faganello, no 1.131, no Residencial Delta, no município de Sinop/MT,
Bruno da Silva Arruda
,
mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em um celular da marca Samsung, um relógio dourado da marca Condor, mais o valor de R$ 114,00 (cento e quatorze reais), pertencentes à vítima
Deolinda Balbino da Conceição
(id. 29692194, p. 01).

Narra a denúncia que “
o denunciado arrombou o portão do imóvel onde as vítimas Deolinda Balbino da Conceição e Gabriela Balbino Conceição estavam dormindo, arrombou a porta dos fundos (...) abordou a vítima Deolinda, momento em que a agrediu e a ameaçou varias vezes, sufocando-a com ‘mata-leão’, jogando-a no chão, chutando-a, batendo a cabeça dela contra a parede, bem como dizendo que iria matá-la (...)”
(id. 29692194, PP. 02/03,
sic
).

Segunda consta, “
o denunciado ordenou que as vítimas lhe dessem dinheiro, dessa forma, a vítima Gabriela (11 anos de idade) que presenciava as agressões e ameaças, pegou R$ 114,00 (cento e quatorze reais) e entregou ao denunciado. Ato contínuo, o denunciado levou as vítimas para o quarto, dizendo que iria matá-las e que iria fazer ‘um negócio’ com elas, o que foi entendido pelas vítimas como desejo do denunciado em estuprá-las. Posteriormente, Policiais Militares chegaram no local e prenderam o denunciado em flagrante delito, o qual estava com os bens subtraídos no bolso do seu short (...)”
(id. 29692194, PP. 03,
sic
).

Dinamizado o curso do processo,
o recorrente
foi condenado
pela prática do crime roubo (art. 157,
caput
, do CP),
à pena
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão mínima.

Inconformada, a defesa requer, em síntese, o
redimensionamento da pena
entabulada pelo juízo de primeiro grau, tendo em perspectiva a inidoneidade da fundamentação lastreada na circunstância judicial atinente à culpabilidade e, na segunda etapa, requer a compensação entre a circunstância agravante alusiva à reincidência e a atenuante referente à confissão espontânea.

Preambularmente, destaque-se que inexiste insurgência com relação ao juízo condenatório levado a efeito pelo magistrado
a quo
, sendo, portanto, incontroversa a caracterização do crime. Persegue-se, tão e somente, a reanálise da pena.

O juízo de primeira instância ponderou as circunstâncias judiciais da primeira fase de fixação da pena nestes termos:

“Considerando ter o réu agido com culpabilidade acentuada para o evento delituoso, pois agrediu por diversas vezes a vítima Deolinda, batendo sua cabeça contra a parede e desferindo chutes e pontapés, causando nela lesões corporais, em violência exacerbada, muito além da elementar do tipo penal; que é reincidente (fls. 86 e 104/112), porém tal circunstância será usada na segunda fase da dosimetria para evitar o bis in idem; que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foram realizados exames psicossociais; que as circunstâncias e os motivos do crime foram normais para a espécie; que as consequências do crime excederam à normalidade, pois os atos de violência contra a vítima Deolinda foram praticados na frente de sua filha (criança), a qual necessitou de tratamento com psicólogo por estar muito abalada, além de as vítimas terem que deixar o lar, mudando-se para outro endereço, pois não conseguiam mais dormir na casa diante do intenso temor causado pela conduta do acusado; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pena pecuniária de 28 (vinte e oito) dias-multa (...)”
(id. 29694499, p. 01)

Da análise da sentença, tem-se que o juízo singular estabeleceu a reprimenda basilar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, enxergando a tanto a existência de máculas a recair sobre a
culpabilidade
do acusado e as
consequências do crime
.

No que tange à
culpabilidade
, não se vislumbra ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que a violência e audácia desbordaram da censurabilidade atinente ao tipo penal em tela, face ao

modus operandi

empregado, diante do execrável emprego de chutes, pontapés e socos contra a ofendida, inclusive “
batendo sua cabeça contra a parede”.

A propósito, trilhando essa linha de entendimento, tem-se recente julgado do e. Superior Tribunal de Justiça,

in verbis
:

“Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, o fato de o paciente e os outros três agentes, além de terem se utilizado de armas de fogo para, a todo momento, ameaçar as vítimas de morte por desconfiarem que a mãe ou seu esposo eram policiais,
terem usado de violência e provocado lesões corporais tanto na mãe quanto na filha permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
.”
(HC 548.892/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/02/2020)

Por sua vez, as

consequências

de mesmo modo justificam o agravamento da pena-base, uma vez que, em que pese recuperados os bens subtraídos, as implicações do abalo
psicológico
superaram em demasia àquelas intrínsecas ao tipo incriminador, face tamanha violência vivenciada pelas vítimas que, além da procura por tratamento psicológico, expôs como fator determinante à mudança de endereço em busca de segurança, que não bastou a impedir que se sentissem sempre temerosas e vulneráveis a novas ações criminosas.

Assim, de todo interditada a tese a dizer com diminuição da reprimenda basilar estabelecida em primeira instância.

Superada essa fase, tem-se que a magistrada singular não agiu com acerto ao estabelecer, na segunda etapa, a preponderância da agravante da reincidência em face da atenuante da confissão espontânea tendo em vista que, em consonância com remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria”
(HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Dessa forma, a pena intermediária mantém-se idêntica à pena-base outrora estabelecida, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 28 (vinte e oito) dias-multa, tornando-a definitiva em razão da ausência de outros elementos modificativos.

Por fim, o regime inicial deve permanecer o fechado porque a reincidência do acusado tornar legítima a fixação do regime mais gravoso, consoante preconizado no art. 33, §2o, “b”, do CP, c/c enunciado sumular no 269 do STJ.

Logo,
dou parcial provimento
ao vertente recurso,
a fim de compensar a circunstância agravante alusiva à reincidência e a atenuante referente à confissão espontânea, readequando a sanção penal ao patamar de

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, conservando o regime inicial
fechado
, mais o pagamento de mais
28 (vinte e oito) dias-multa
, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020